Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011895-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CIELO S.A.
AGRAVADA:- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1011895-26.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral, consignou que o análise da ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, bem como que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
A agravante alega que o entendimento do juízo a quo para mantê-la no polo passivo seria devido à natureza jurídica de instituição financeira, porém ela é uma instituição de pagamento, assim entendida como “pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: (...) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento.
Aduz que a Lei 12.865/2013 que regulamenta a atividade das instituições de pagamento, veda de forma expressa o exercício de atividades privativas de instituições financeiras.
Argumenta que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor porque a agravada não é destinatária dos seus serviços.
Diz que no contrato, objeto da demanda, ela (agravante) figura tão somente como um meio de facilitação da forma de pagamento do empréstimo em debate, não figurando sequer como anuente do contrato, logo, não há como admitir a condenação solidária.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito contra CIELO S.A, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MIRCROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE e PRISCILA CELINA DA SILVA alegando que em 3-3-2020 constatou um crédito em sua conta bancária de R$90.000,00 em nome da Money Pus.
Diz que entrou em contato com a responsável pelo depósito, que lhe informou que a quantia tinha sido depositada erroneamente na sua conta.
Diz que solicitou os dados para efetivar o estorno, porém lhe forneceram o nome de uma pessoa diferente da que fez o crédito, e por isso, se negou a devolver aquele montante na conta informada.
Afirma que recebeu ameaças, e acabou devolvendo a quantia na conta indicada.
Assevera que depois disso foi surpreendida com descontos de R$ 9.132,80 mensais que, segundo a Cielo, se tratava de um empréstimo de R$ 90.000,00.
A agravante afirma que não é parte legítima para figurar no polo passiva da demanda, bem como que ao caso não se aplica do CDC.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator